Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PERDIMENTO DO BEM. USO EM TRÁFICO DE DROGAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) avaliar a insuficiência das provas para a condenação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput); (ii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação do crime e, em decorrência, (iii) revisão da dosimetria da pena; (iv) se deve prevalecer o perdimento definitivo do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório.
4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não é cabível quando há reincidência (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4).
5. O regime inicial fechado é adequado quando observados os requisitos do CP, art. 33, §§ 2o e 3o. A pena definitiva ultrapassa 4 anos e o réu é reincidente.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o réu não preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
7. Restou devidamente comprovado o uso do veículo na prática criminosa, requisito legal para a decretação do perdimento do bem (CF, art.243, parágrafo único, CP, art.91, II e Lei no 11.343/2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. O acondicionamento da droga, a quantidade, a variedade e a natureza das substâncias encontradas, os vários cartões de crédito em nome de pessoas diversas, a apreensão de valores em espécie, de três aparelhos celulares, de uma faca e uma tesoura e a existência de denúncias anônimas são suficientes para caracterizar a prática de tráfico. 2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente. 3. O regime inicial fechado é adequado em caso de reincidência. 4. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 5. Comprovado o uso do veículo na prática criminosa, é legitima a decretação de perdimento do bem (CF, art.243, parágrafo único, CP, art.91, II e Lei no 11.343/2006).”